Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-57.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005403-57.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (REPRESENTANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (PROCURADOR), PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO - CPF: 029.597.021-90 (EMBARGADO), DARCILA MARILZA DA SILVA - CPF: 383.662.311-00 (REPRESENTANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MT SAÚDE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE
– INOVAÇÃO DE TESE - IMPOSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

“É vedada a inovação de teses em embargos de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões de apelação”.

(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
MT Saúde
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, que manteve a decisão que determinou o custeio da internação do paciente.

Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que deixou de fundamentar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre os litigantes.

Para tanto, c
onsigna que “como pessoa jurídica de direito público, que não comercializa o serviço ofertado no mercado de consumo, tendo em vista que o serviço oferecido é destinado a um grupo específico, qual seja, os servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso, nem, tampouco, possui finalidade lucrativa, razão pela qual não se enquadra no conceito de fornecedor, conceituado no art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor
”.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Id.35996490, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020